Tribunal: STF
Processo: ARE 1341320
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. UNIÃO. DNIT. LEGITIMIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORTE DE FILHA DOS AUTORES. DANO MORAL. VALOR FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 85 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS AUTORES. APELAÇÃO DO DNIT IMPROVIDA. I - O DNIT é responsável pela gerência dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias federais, devendo promover a sinalização das rodovias federais, bem como a retirada de animais das pistas. II - É solidária a responsabilidade do DNIT e da União Federal nos casos de acidentes provocados por animal solto em rodovia federal, de forma que, tendo sido a ação ajuizada contra o DNIT e a União, esta deve ser mantida no polo passivo do feito. Posicionamento da 1ª Turma. Ressalva do ponto de vista do Relator. III - A Indenização em face do Dano Moral tem por base os seguintes parâmetros: a situação econômico-social das Partes (Ofensor e Ofendido); o abalo físico/psíquico/social sofrido; o grau da agressão; a intensidade do dolo ou da culpa do Agressor; a natureza punitivo-pedagógica do Ressarcimento, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada ‘técnica do valor de desestímulo’ como ‘fator de inibição a novas práticas lesivas’ (cf. REsp nº 355392/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ, julgado em 26.06.2002). IV - A teor dos parâmetros do Código Civil de 2002 (artigo 944 e seguintes), a fixação do quantum de R$100.000,00 (cem mil reais) da Indenização por Dano Moral revela-se proporcional e razoável, em face dos constrangimentos de que foi vítima o Autor (a filha dos autores, Rafaela Pereira da Silva, sofreu um acidente de trânsito na BR-251, Km 211,9, no dia 24 de agosto de 2010. O acidente foi provocado por dois animais que estavam soltos na pista de rolamento, tendo o condutor perdido o controle da direção do veículo, que saiu da via e capotou, causando o óbito da filha dos demandantes, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Policial Rodoviária Federal em anexo (id. 4058203.420263). V - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC. VI- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: Correção Monetária e Juros de Mora ajustados ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947. VII - Provimento parcial da apelação dos autores para reconhecer a legitimidade passiva da União e para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez) por cento do valor da condenação. Apelação do DNIT a que se nega provimento” (fl. 17, e-doc. 78).
    Os embargos de declaração opostos pela União e pelo DNIT foram rejeitados (e-doc. 109).
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, X, XXXV, LIV e LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que, “sob o prisma da responsabilidade civil do erário, não houve ato administrativo causador do evento danoso” (fl. 14, e-doc. 118).
    3. O recurso extraordinário da União foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 134).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não há discussão quanto às ‘bases fáticas’ do acórdão recorrido. Questiona-se o enquadramento normativo, isso é, a interpretação adotada no r. Acórdão recorrido” (fl. 9, e-doc. 150).
    Assevera que “a eg. Corte Regional, ao não reconhecer a improcedência da Responsabilidade Civil do Estado, contrariou a Constituição Federal: (art. 37, § 6º, c/c o art. 5º, II, X, XXXV, LIV, e LV, da CF)” (fl. 10, e-doc. 150).
    Ressalta que, “em se tratando de omissão, como na presente demanda, deve ser aferida a teoria subjetiva (teoria da culpa administrativa), e não a ‘objetiva’, própria da conduta comissiva” (fl. 16, e-doc. 150).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, com a reforma da decisão recorrida, para reconhecer a admissibilidade do recurso excepcional, assegurando o competente julgamento” (fls. 21-22, e-doc. 150).
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
    5. No recurso extraordinário, o DNIT assevera ter o Tribunal Regional contrariado o § 6º do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º e o inc. II do art. 144 da Constituição da República, ao argumento de que o “nexo causal, um dos elementos essenciais que compõe o instituto da Responsabilidade Civil, pois liga o ato ilícito ao dano provocado, não restou comprovado pelo autor, ora recorrido”(fl. 5, e-doc. 117).
    6. O recurso extraordinário do DNIT foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 162).
    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna o fundamento da decisão agravada.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    9. Pela semelhança de argumentos quanto à responsabilidade objetiva e à configuração do nexo de causalidade, os recursos extraordinários com agravos da União e do DNIT serão analisados em conjunto quanto a esses pontos.
    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator conclui que “o conjunto de provas carreadas aos autos indica a falha no serviço do DNIT, pela existência de barreira de contenção mal conservada no trecho em que ocorreu o sinistro. Advém, daí, a necessidade de indenizar os danos morais sofridos pelos genitores da vítima”. Assentou que, “aplicando a lógica do razoável e considerando o grau de reprovação da conduta lesiva, a intensidade e durabilidade do dano sofrido pelos autores, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, tenho como razoável e suficiente a condenação do DNIT no pagamento da importância de R$ 100.000,00 a título de danos morais, a ser rateado igualitariamente entre os dois autores – genitores da vítima fatal do acidente automobilístico tratado nestes autos” (fl. 6, e-doc. 78). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.145.896-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.017.899-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.6.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DE CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.086.669-AgR, Relator o Ministro Luiz, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente. Animal na pista. Responsabilidade civil do Estado. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 892.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2015).
    A aplicação da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, na espécie vertente, é fundamento suficiente para negativa de provimento dos recursos extraordinários com agravos interpostos pela União e pelo DNIT.
    11. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da União, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    12. Quanto ao argumento da União de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    13. A alegação do DNIT de constitucionalidade da Taxa Referencial – TR para corrigir o valor imputado ao Departamento não merece prosperar, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses contrárias a essa pretensão:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Neste sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    O acórdão recorrido aplicou corretamente a orientação jurisprudencial firmada no Tema 810 de repercussão geral.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    14. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora